Tribunal: STF
Processo: HC 110703
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO – NEUTRALIDADE. O fato de o ato atacado mediante o habeas corpus estar sujeito a recurso não acarreta o descabimento da impetração.